Tribunal: TJMT
Processo: 0023533-83.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023533-83.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVAN GALDINO DA SILVA (APELANTE), MARCIA DA CONCEICAO - CPF: 029.749.721-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN GALDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS –
PROVA DOCUMENTAL EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) –
RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. É sabido que a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. No caso, a conduta narrada na denúncia foi a de adquirir substância entorpecente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023533-83.2017.8.11.0042

APELANTE: IVAN GALDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela r. sentença, ID. 55306482, cujo relatório se adota, da 13 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Márcia da Conceição Nogueira
e
Ivan Galdino da Silva
, por infração ao artigo 33,
caput
e artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, foram condenados, respectivamente à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime prisional inicial
semiaberto
e ao pagamento

de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
(Márcia),

e à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
82
0 (oitocentos e vinte)
dias-multa (Ivan).

Da sentença recorre apenas o condenado
Ivan Galdino da Silva
, pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de que não se comprovou sua participação no delito de tráfico de drogas.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID.
55306490).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, ID. 56802466, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN GALDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 55297495), boletim de ocorrência (ID. 55297495), auto de apreensão (ID. 55297495), laudo de constatação preliminar n. 1367/2017 (ID. 55297495) e definitivo n. 2.10.2017.28819-01, do entorpecente (ID. 55305460).

A defesa sustenta a absolvição alegando que o recorrente não tinha conhecimento de que sua convivente tentava transportar entorpecente para dentro do presídio. Assevera que não praticou nenhuma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a defesa, é sabido que a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso.
In casu
, ficou demonstrada a aquisição da substância entorpecente pelo recorrente Ivan, em coautoria com a corré Márcia, pessoa com quem mantinha um relacionamento amoroso.

Com o objetivo de contextualizar a prática do crime, oportuna é a transcrição do seguinte excerto da denúncia:

“(...) Conforme inquérito policial incluso, no dia 03 de junho de 2017, por volta de 11h, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada
Márcia da Conceição Nogueira,
agindo sob ordem do denunciado Ivan Galdino da Silva, trazia consigo
01 (uma) porção de maconha, com massa de 106,31g (cento e seis gramas e trinta e um centigramas),
visando introduzi-la no referido presídio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O denunciado
Ivan Galdino da Silva
concorreu para o delito como coautor, solicitando à sua convivente que praticasse o delito, sendo ele o proprietário e destinatário da droga, a qual seria por ele disseminada no interior do presídio (laudo preliminar n. 1367/2017, fls. 22/23, e definitivo n. 3.1432017.36394-01, em anexo).

De acordo com as investigações, no dia 01/06/2017, embora recluso na Penitenciária Central do Estado, utilizando-se de aparelho celular conectado à rede móvel, o denunciado Ivan solicitou que Márcia adquirisse “meio” tablete de maconha, com uma pessoa não identificada, para posterior ingresso no presídio.

Conforme diálogo extraído com autorização judicial do celular de Márcia, na referida data, às 00h39, ela enviou mensagem ao denunciado Ivan, por meio do aplicativo “WhatsApp”, contendo a fotografia de um tablete de maconha, informando sobre a qualidade e o preço. Ela informou que a droga do tipo “comercial” custa R$ 700,00 (setecentos reais) e do tipo “louco” custa R$ 800,00 (oitocentos reais). A conversa consta do Laudo Pericial n. 2.10.2017.28819-01, e seu anexo (CD – fl. 38-IP, página 497 do relatório).

Na manhã do dia 03/06/2017, a denunciada Márcia dirigiu-se à Penitenciária Central do Estado, com o intuito de levar a droga à Ivan. Contudo, durante o procedimento de revista realizado pela Agente Penitenciária, a denunciada Márcia comportou-se de forma suspeita, visto que apresentava nervosismo em excesso. Indagada a respeito do motivo do nervosismo, ela informou que trazia em sua vagina uma porção de droga e que pretendia visitar seu esposo Ivan Galdino da Silva.

Diante disso, ela foi encaminhada à UPA do Pascoal Ramos, onde foi realizado exame radiográfico, que comprovou que, de fato, a denunciada tinha um corpo estranho em sua cavidade vaginal (fl. 9-IP). A substância foi retirada de dentro das partes íntimas da acusada por um médico da Policlínica do Planalto, oportunidade em que foi identificada como uma porção de maconha.

Conduzida à delegacia, perante o Delegado de Polícia, a denunciada informou que levava a droga no presídio para uma mulher chamada Cláudia. Informou que a droga foi comprada pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e seria revendida pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos). Negou que seu convivente Ivan tenha solicitado a droga.

Por sua vez, o denunciado Ivan informou que, de fato, teve um relacionamento com Márcia, mas negou que tivesse solicitado drogas para ela.

Destarte, todos os elementos colhidos no Inquérito Policial, na natureza do entorpecente, bem como a forma em que se deu o flagrante delito, aliados as declarações das agentes penitenciárias,
e principalmente o diálogo entre Márcia e Ivan por meio do aplicativo WhatsApp
, demonstram que o tóxico apreendido com Márcia seria repassado ao denunciado Ivan, sendo que os dois tinham encontro marcado no horário de visitas do estabelecimento prisional. O claro objetivo era de comercializar o entorpecente no interior do presídio, onde há grande mercado clandestino para isso.

Ademais, nota-se que a denunciada Márcia, após ter sido conferida a liberdade no presente caso, novamente foi presa na prática do tráfico de drogas, na cidade de Várzea Grande (processo n. 510714/VG e 512328/VG).

Com relação ao denunciado Ivan, ele é traficante reconhecido por sentença condenatória transitada em julgado, que tramitou nesse mesmo juízo (processo n. 385061) além de existir registro de condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (processo n. 368259).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
à Vossa Excelência
MÁRCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA e IVAN GLADINO DA SILVA
como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Requer este Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam os denunciados, recebida a presente denúncia e determinada a citação destes para comparecer à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente.”
[Sic, ID. 5297494].

Ouvida na delegacia, a codenunciada
Márcia da Conceição Nogueira,
confirmou que iria entrar com a droga no presídio e entregar para uma mulher de nome Claudia.

Confira-se, ID. 55297495:

“ [...]

QUE, está ciente de seus direitos constitucionais QUE, perguntado a interroganda disse que irá depor; Que quanto aos fatos afirma a interroganda que iria entrar com a droga no presidio da Penitenciaria Central e iria entregar a mulher de nome CLAUDIA, que é mulher de um preso, a quem iria vender a droga por R$ 1.200,00; Que, perguntado como a mesma conseguiu a droga? RESPONDEU: Que, a comprou por R$ 200.00 através de uma mulher que conheceu no presidio, a qual também foi quem lhe deu a ideia de como a mesma poderia fazer para conseguir levar a droga para dentro do presídio, onde há quatro meses frequentando para visitar seu companheiro IVAN GALDINO, que se encontra recolhido no raio 5 e o qual a mesma afirma estar preso lhe parece que pelo crime de roubo; Que, nada sabe informar sobre paradeiro ou identidade dessa mulher; Que, pretendia ganhar dinheiro com o fato. [...].”

Perante a autoridade judicial, disse que durante a entrada no presídio conheceu uma mulher de nome Claudia, a qual pediu para entrar com o entorpecente no estabelecimento prisional.

Ao ser questionada pela magistrada sobre as conversas no celular, acessadas com autorização judicial, confirmou a propriedade do aparelho, porém, negou o conteúdo das mensagens, bem como de que as drogas eram para o companheiro Ivan. Informou, ainda, que após sua prisão não falou mais com o mesmo.

O recorrente
Ivan Galdino da Silva
, disse que conheceu a codenunciada Márcia no Natal por intermédio de um outro preso chamado “
Ruan”
, ocasião em que iniciou um relacionamento amoroso e fez uma carteira de visitante, porém, não sabia que ela trazia droga para dentro do presídio durante as visitas.

Informou que só “
assinou a droga
” (
sic
), porque os membros da facção Comando Vermelho ficaram nervosos.

Confira-se de suas declarações perante autoridade judicial, ID. 55306482:

“[...] Doutora, essa mulher chamada Márcia, eu a conheci através de um preso, entendeu (...).
O senhor conheceu ela através?
No natal, através de um guri chamado Ruan, que tava lá. Da cadeia o senhor passou a se comunicar com ela? Arran, aí eu fiz a carteirinha dela em meu nome, ela vinha ver eu, mas ela conhecia o Ruan, que era de Várzea Grande, aí eu fiquei com ela (...).
Quanto tempo o senhor ficou com ela?
Acho que eu fiquei uns quatro meses ou três meses com ela (...).
Ela visitava o senhor semanalmente
? Visitava eu lá e toda vez que ela vinha ela trazia droga e eu não sabia, eu vim descobrir depois, porque quando a polícia sacou que para delegacia, eu falei lá dentro que eu não ia passar droga que não era meu, nisso os detentos que morava comigo, sendo eles muitos da facção Comando Vermelho, ficaram nervosos lá dentro, eu falei que não iria assinar o “trem”, que não era pra mim, eu não pedia nada, ai eu vim pra delegacia (...), quando eu voltei o meu depoimento foi o mesmo que eu tô falando pra senhora aqui (...) eu falei: ‘ eu não pedi droga pra ela”, eu ajudava ela, eu vendia cachorro -quente, ajudava ela, ela não precisava disso, ai o fato que aconteceu isso, eu cheguei lá e falei que não tinha assinado, falei que a droga não era pra mim e nisso os caras ficou bravo, até bateram ne mim, quase perdi minha vida na cadeia (...) fui pra enfermaria (...) e fui pra igreja e nisso tô na igreja (...).
O senhor apanhou por quê?
Por causa que (inaudível) que nem eu falei, porque ela também é membra do Comando Vermelho, essa mulher, ela faz parte da facção dentro da cadeia, então não sabia que ela trabalhava pros caras, se eu soubesse não tinha nem envolvimento com ela (...).
O senhor falou que tem uma pessoa que era companheiro de cela do senhor que apresentou o senhor pra ela?
Foi, o Ruan Marcelo que morava lá.
Ele também era do Comando Vermelho?
Ele, eles tudo tava onde que eu morava, era a ala deles, né, raio cinco e veio acontecer esse fato que eu quase perdi minha vida dentro do raio cinco, por causa dela, eles queriam que falasse que a droga era meu pra não prejudicar (...).
E pra quem que ela (Márcia) estava lavando essa droga
? Eu acho que ela levava pro Ruan, porque ele que foi o mentor de tudo lá dentro na hora que os cara bateram em mim.
E por que na denúncia consta uma transição de uma, o senhor e ela dialogando pelo whatsapp e ela tirando a foto dessa droga?
Mas não era pra mim, eu nunca tive telefone dentro da cadeia, eu não tinha condições de comprar um telefone, o telefone custava mil e quinhentos reais na cadeia e eu vendia então cachorro-quente só pra ajudar ela e os filhos dela, eu não sabia que ela tava trazendo droga não, isso quando ela chegava pra visitar eu, ela ia lá no cubículo dele, abraçava a mulher dele, mas eu não sabia que tava com droga, se eu soubesse já tinha largado dela, dado baixa na carteirinha dela.
Aqui consta conforme extraído, Márcia na referida data, às zero horas e trinta e nove minutos, enviou uma mensagem ao denunciado Ivan por meio do aplicativo whatsapp contendo a fotografia de um tablete de maconha, informando sobre a qualidade e o preço, ela informou que a droga é do tipo comercial custa setecentos reais, que do tipo “louco custa oitocentos, a conversa consta no laudo pericial (...). O senhor sabe esclarecer do que se trata isso, o senhor falava, conversava ela?
Não falava, não falava ao telefone, acho que era o preso Ruan, ele tinha telefone lá dentro.
Mas de acordo com a perícia era o senhor?
Eu não tinha telefone na cadeia, todo esse tempo que tô na cadeia, no raio dois, no quatro e no cinco, eu nunca tive telefone (...).
Então o senhor nega que tivesse pedido pra ela levar droga?
Não pedi droga nenhuma pra ela.
E não sabe informar pra quem que ela tava levando?
(gesticulou negativamente com a cabeça).
Ela visitava mais alguma pessoa além do senhor?
Ela conversava mais com o Ruan e com a mulher dele (...).
Mas a carteirinha foi pra visitar quem?
Eu, conheci ela lá dentro, no natal, ela foi visitar o Ruan com a mulher dele, ai conheci ela (...).
Perguntas da acusação
– (...)
Não foi você então que pediu essa droga?
Não senhor.
Porque foi feito um exame no celular dela, e a pessoa com quem ela falava estava afirmando que ela ia levar o entorpecente e tal, estava registrado como ‘amor’ e ‘Ivan’ e você é o Ivan e ela sua companheira, ela estava registrada como sua companheira, foi aquele dia te visitar e foi pega com entorpecente e não era você?
Esse ‘amor’ e ‘Ivan’ não era você? Não senhor. Estava registrado no celular dela com esse nome?

Porque tá escrito doutor, mas eu não tive condições de comprar um telefone dentro da cadeia, ai como que era eu falando, igual eu falei na delegacia pros investigadores, falei: ‘olha aqui doutor não tive condições, entendeu’.
E porque que ela ia colocar seu nome lá se não era você?
Ela visitava eu, entendeu doutor (...) ela falava com Ruan.
Ela falava com o Ruan e colocou seu nome? Não estou entendendo por que isso, não tem lógica?
Porque ela faz parte de uma facção, né. [...].”

Nesse sentido, afirmou na delegacia, ID. 55305457:

“QUE: em relação a prisão em flagrante de MÁRCIA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, na data de 03/06/2017 esclarece que não tem nada haver com isso. QUE, esclarece que permaneceu amasiado com MÁRCIA durante cerca de seis meses, porém atualmente não estão mais juntos; QUE, à época da prisão MÁRCIA, ainda possuíam vinculo conjugal; QUE, inclusive naquele dia aguardava a visita de MÁRCIA, que, somente ficou sabendo que MÁRCIA tinha presa já haviam se passado cerca de 60 dias; QUE, não tem ideia de quem possa ter cooptado MÁRCIA levar drogas para o interior da PCE.”

Destaco que foram apreendidos os seguintes objetos, ID. 55297495:

“(...)
RG, CPF

- ENVOLUCRO SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA. (...)

- UM TELEFONE CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO GTS6102B COM DOIS CHIPS, SENDO UM DA OI E OUTRA DA CLARO COM BATERIA E CARTÃO DE MEMÓRIA. (...)

- 02 – RAIO X DIGITAL

- 01 – RECEITA MÉDICA. (...).”

Com autorização judicial (ID. 55305450), foi elaborado o Laudo Pericial Criminal n. 2.10.2017.28819-01 no aparelho celular apreendido com a corré Márcia, onde constatou a troca de mensagens com o recorrente Ivan sobre a
aquisição
do entorpecente apreendido nos autos (ID. 55305465).

Em tais mensagens, registradas pelo aplicativo whatsapp, a corré Márcia conversa com o contato
“Amore Ivan”
, sobre o preço do entorpecente, dias antes de ir realizar a visita e ser presa em flagrante.

Desse modo, o laudo pericial confirmou a prova colhida na fase investigativa, mormente o depoimento da agente penitenciária
Laura Caroline Fernandes
, ID. 55297495:

“[...] a narra a depoente que é agente penitenciária lotada na Penitenciária Central do Estado; Que na data de hoje a depoente se encontrava de plantão, quando durante o horário de visita, no procedimento de revista, a suspeita estava bastante nervosa e foi perguntada à mesma se estava com alguma coisa escondida, instante em que ia bastante nervosa confessou que estava com droga introduzida na vagina, que iria visitar seu esposo IVAN GALDINO DA SILVA; Que, diante disso a depoente e o agente penitenciário ALEX conduziram a suspeita para a UPA do Pascoal Ramos, onde a mesma foi submetida a exame de radiografia e com isto se constatando a presença de um corpo estranho nas partes intimas da suspeita. Que, o médico que fez o atendimento da conduzida não quis retirar o material alegando que a mesma poderia retirá-lo: Que, diante da negativa de referido médico a suspeita foi encaminhada para a delegacia de polícia onde o delegado plantonista orientou esta equipe levar a suspeita a policlínica do planalto para o médico retirar o material; Que, por isso, a suspeita foi novamente encaminhada aquela unidade de saúde, onde foi realizado outro raio x e retirado UM INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA; Que, diante dos fatos a suspeita foi encaminhada para esta centrai de flagrantes para providencias sem lesões corporais [...].”

Nesse sentido, as provas são suficientes para sustentar uma condenação nos termos da sentença:

“ [...] Veja, pois, que a versão do réu IVAN de que desconhecia da droga transportada pela acusada MÁRCIA é rechaçada pela prova pericial realizada no celular de propriedade de sua convivente, corré MÁRCIA que demonstra pelos diálogos existentes no aplicativo whatsapp que ele participava ativamente na
aquisição
do alucinógeno feito por sua convivente, acusada MÁRCIA.

A propósito, vale destacar que a forma como a droga estava escondida em poder da corré MÁRCIA, ou seja, em suas partes intimas (genitália), somente reforça que se destinava ao seu consorte, ora réu IVAN, com quem mantinha frequentes visitas, conforme por ele próprio admitido.

Percebe-se que o protesto de inocência do réu IVAN e a versão criada pela ré MÁRCIA não guarda verossimilhança como contexto probatório, principalmente porque a versão criada pela ré MÁRCIA, além de ser notoriamente tendenciosa a beneficiar o acusado, é contraditória até mesmo com sua própria versão dada em fase policial e ainda, totalmente incoerente, sem um mínimo de plausibilidade.

Soa no mínimo absurdo acreditar que a corré MÁRCIA estivesse utilizando seu direito de visita para fazer a traficância em favor de terceira pessoa, sem a contribuição de seu consorte a época.

O que se vê é que a negativa de autoria do réu IVAN e a sua alegação de que a corré MARCIA, sua convivente a época dos fatos, provavelmente levaria o entorpecente ao detento Ruan, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva, todavia, restou demonstrado nos autos que ele era o destinatário do entorpecente transportado pela acusada MARCIA e ainda, o mentor da droga adquirida por ela.

Portanto, em que pese a negativa de autoria do réu IVAN, o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a sua condenação.

Insta consignar, ademais, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe é defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. [...].”

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, confirmatórias da prova produzida na fase investigativa, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante
Ivan Galdino da Silva
, por infração ao artigo 33,
caput
e artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020